Tribunal: TJMT
Processo: 1045353-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045353-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Nulidade, Provas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), IVALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 181.371.051-15 (AGRAVANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu a produção de perícia grafotécnica e revogou determinação anterior que havia deferido a realização da prova pericial, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado foi assinado eletronicamente, inexistindo firma ou grafia a ser apurada em perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial grafotécnica, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a possibilidade de mitigação dessa taxatividade quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se expressamente delimitado pelo rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se enquadrando nesse rol a decisão que indefere produção de prova pericial grafotécnica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).

5. A mitigação da taxatividade não representa autorização genérica para interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, exigindo-se demonstração clara e objetiva da presença de urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação.

6. No caso concreto, não restou demonstrada urgência que justifique a mitigação da taxatividade, uma vez que a decisão que indeferiu a prova pericial pode ser plenamente impugnada em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, oportunidade em que o tribunal poderá reexaminar a questão e, se for o caso, determinar a realização da prova pericial antes do julgamento do mérito recursal.

7. A alegação de cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência justificadora da mitigação da taxatividade, constituindo vício processual que pode ser arguido em preliminar de apelação, sendo causa de nulidade da sentença quando efetivamente configurado.

8. A ausência de risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação afasta a configuração de urgência, porquanto o próprio legislador processual previu mecanismo específico para impugnação diferida das decisões interlocutórias não agraváveis, assegurando o direito da parte de submeter a questão ao reexame do tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial grafotécnica não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 3. A possibilidade de impugnação da decisão em preliminar de apelação, com facultado reexame pelo tribunal antes do julgamento do mérito recursal, afasta a configuração de urgência justificadora da mitigação da taxatividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.673.517/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.02.2025; TJMT, RAI 1013517-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
IVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, com o objetivo de reformar o pronunciamento judicial que indeferiu a produção de perícia grafotécnica e revogou determinação anteriormente proferida que havia deferido a realização da referida prova pericial.

A decisão agravada (ID 205897518), acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelo ora agravante para suprir omissão quanto ao pedido de exibição de documento. Ao analisar o requerimento de exibição do áudio da ligação telefônica que teria originado a contratação do empréstimo consignado, o juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil, que exige a descrição completa do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias que demonstrem sua existência em poder da parte contrária.

Na sequência, o pronunciamento revogou a determinação de realização de perícia grafotécnica anteriormente deferida, consignando textualmente que
"o contrato em questão, inserido ao id. 187026475, foi assinado eletronicamente, de sorte que inexiste firma/grafia a ser apurada em perícia"
, razão pela qual declarou prejudicada a produção da prova pericial, determinou a comunicação à perita judicial nomeada e a restituição ao banco réu do valor dos honorários periciais depositados.

Nas razões do agravo de instrumento (ID 336048883), o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau. No mérito, alega que a decisão recorrida incorreu em manifesto equívoco ao indeferir a produção de prova pericial grafotécnica sob o argumento de que o contrato foi assinado eletronicamente.

Argumenta, entretanto, que é perfeitamente possível a realização de perícia relativa à assinatura digital ou eletrônica, inclusive mediante análise de selfie, através de perícia grafotécnica que pode examinar a ferramenta utilizada, o número de série e marca do aparelho, o código de autenticação, o local ou arquivo onde se encontra armazenada a assinatura eletrônica ou selfie, qual computador ou aparelho eletrônico coletou a assinatura eletrônica, o número de contato que partiu ou confirmou a referida assinatura, o endereço IP do aparelho, entre outras informações técnicas necessárias para confirmar se de fato foi o agravante quem efetuou a contratação.

O agravante sustenta, ainda, que, conforme o Decreto 10.278/2020, o optante por utilizar recurso digital de contratação deve possuir essas informações disponíveis, principalmente para requerimentos judiciais. Afirma, assim, que, sendo a instituição bancária utilizadora deste meio de contratação, o contrato apresentado pela mesma deve, consequentemente, preencher os requisitos necessários para a realização da perícia grafotécnica, mesmo sendo uma assinatura eletrônica. Aduz que o agravante deixou clara sua intenção em periciar a autenticidade do contrato e demais documentos juntados aos autos pelo banco, não sendo necessário para o deferimento da prova a especificação do tipo de perícia, até porque é cediço que perícia de assinatura, seja ela qual for, extensa ou digital ou eletrônica, a perícia correta é a grafotécnica, não sendo este motivo plausível para indeferimento do pedido e cerceamento do direito do agravante em demonstrar a ilegalidade dos documentos.

Quanto ao pedido de exibição do áudio da ligação telefônica, o agravante argumenta que apresentou nas peças processuais a descrição do fato que ocorreu, qual seja, ligação via vídeo na qual a pessoa que falou com o mesmo alegou que, para efetuar o cancelamento dos descontos mensais realizados em sua aposentadoria, necessitaria primeiro confirmar a identidade do beneficiário através da checagem dos dados documentais e bancários. Relata que, imaginando que era o banco réu o responsável pelos descontos efetuados, realizou todos os comandos que lhe foram pedidos pela pessoa do outro lado da linha, a qual solicitou ao autor para ele ficar em posição estática, não mexer, pois seria necessário extrair sua imagem, fotografá-lo, para anexar junto à ficha de atendimento do INSS antes do encerramento da ligação. Sustenta que apresentou também a finalidade da prova, qual seja, comprovar fraude praticada pela ré, que ao ligar para o autor, pessoa simples, não compreendendo qual era o real intuito da ligação, utilizou a imagem do autor para contratação totalmente fraudulenta de empréstimo junto à instituição financeira.

O agravante enfatiza que o indeferimento da prova pode trazer ainda mais prejuízos ao mesmo, o que não pode ser admitido ante todos os danos sofridos até o presente momento. Argumenta que somente através da perícia grafotécnica da assinatura digital ou eletrônica será possível demonstrar e comprovar a fraude pela qual o agravante foi vítima, uma vez que o mesmo não contratou qualquer empréstimo consignado, bem como não autorizou os descontos mensais por esta instituição bancária em seu benefício previdenciário, e se tiver cerceado seu direito na produção da prova requerida, jamais poderá provar as irregularidades deste caso. Ressalta que deve ser assegurado a todos o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, conforme artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, sendo certo que o direito à realização de prova pericial insere-se nessa garantia.

Por fim, requer seja o presente agravo de instrumento recebido e processado, com a concessão ou confirmação dos benefícios da justiça gratuita, seja determinada a realização da prova pericial documental grafotécnica em relação aos documentos apresentados pelo banco agravado e seja determinado que a ré seja compelida a apresentar nos autos o áudio de ligação telefônica havida entre as partes, conforme amplamente narrado, e a consequente realização da perícia fonográfica no áudio de ligação telefônica, sob pena de cerceamento do direito de defesa do consumidor. Requer, ao final, seja processado e julgado procedente o presente pedido, dando provimento ao agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão de primeira instância, para deferir ou autorizar o pedido de pericial documental grafotécnica dos documentos juntados pelo réu, devendo este apresentar as vias originais para análise pelo perito a ser nomeado para o caso, e seja determinado que a ré seja compelida a apresentar nos autos o áudio de ligação telefônica havida entre as partes e a consequente realização da perícia fonográfica no áudio de ligação telefônica.

Em contraminuta (ID 340619397), o agravado
BANCO SAFRA S/A
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do presente recurso por não obediência ao princípio da dialeticidade, argumentando que a parte recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da decisão, não demonstrando qualquer erro constante da decisão agravada.

Aduz que a parte ao recorrer deve demonstrar, em suas razões recursais, os equívocos existentes na decisão recorrida, não podendo repetir fundamentos existentes em peças anteriores, exceto se esses fundamentos exponham os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida. Sustenta que, não tendo a parte observado o princípio da dialeticidade, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão a quo.

No mérito, o agravado defende a desnecessidade de prova pericial e a impossibilidade de rediscussão dos fatos. Argumenta que a recorrente entende pela necessidade de perícia grafotécnica em contratos de empréstimo junto ao Banco Safra que foram realizados de forma digital, não sendo possível a realização da perícia de forma gráfica por ser assinatura eletrônica. Sustenta que todos os documentos juntados são suficientes para o livre convencimento do juízo, não sendo a câmara, o juízo e muito menos o próprio Superior Tribunal obrigados a deferir a prova apenas por alegações falaciosas da parte autora. Afirma que o juízo não está adstrito à prova requerida pela parte autora, pois a perícia se revela prova inócua, considerando toda a documentação apresentada e a certificação da assinatura.

Argumenta que, no caso, a realização da prova pericial revela-se dispensável diante dos elementos probatórios carreados aos autos pela instituição financeira, que se desincumbiu de seu ônus nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que foi o que ocorreu no caso em comento, uma vez que o conjunto probatório acostado pela apelante expressa a validade da contratação. Argumenta que a perícia tornou-se desnecessária, já que todos os outros elementos evidenciam a contratação, não sendo o juízo adstrito ao pedido genérico de realização pericial, face ao princípio do livre convencimento.

Por fim, requer que seja mantida a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que se digne a não conhecer do presente recurso ante as razões expendidas ou, conhecendo-o, neguem-lhe provimento quanto ao pedido de perícia grafotécnica, bem como sejam arbitrados honorários advocatícios em favor da parte adversa, ora recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que no bojo da ação declaratória de inexistência de débito manejada em desfavor do
BANCO SAFRA S/A,
indeferiu a produção de perícia grafotécnica e revogou determinação anteriormente proferida que havia deferido a realização da referida prova pericial, sob o fundamento de que o contrato foi assinado eletronicamente, inexistindo firma ou grafia a ser apurada em perícia.

Preliminarmente, impõe-se o exame da admissibilidade recursal, questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente.

O agravante encontra-se albergado pelo benefício da assistência judiciária gratuita, concedido pelo juízo singular, restando dispensado do recolhimento de custas processuais para interposição do presente recurso, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Noutro giro, é certo que o agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se expressamente delimitado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de impugnação mediante este recurso.

A decisão agravada, que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, o que, em princípio, conduziria ao não conhecimento do recurso.

Como cediço, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(Tema no 988).

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, ou seja, passível de interpretação conforme o caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

A tese da taxatividade mitigada não representa autorização genérica para a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória não prevista no rol legal, mas sim reconhecimento de que, em situações excepcionais e devidamente demonstradas, a rigidez do sistema de preclusões pode ser flexibilizada para evitar prejuízo irreparável à parte.

A excepcionalidade da mitigação exige que a parte recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, a presença de urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação, não bastando a mera alegação genérica de prejuízo ou de cerceamento de defesa.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento." (TJ/MT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

AGRAVANTE (S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. AGRAVADO (S): P. H. G. F. representado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado por operadora de plano de saúde em ação ordinária que trata de cobertura terapêutica a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere prova pericial, com fundamento na urgência que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida observou o art. 1.015 do CPC e concluiu pela ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova pericial. 4. O Tema 988 do STJ permite mitigação do rol do art. 1.015 apenas em situações excepcionais de urgência e risco de inutilidade da discussão em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade da prova técnica com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos. 6. A ausência de demonstração do prejuízo imediato afasta o cabimento do agravo de instrumento, revelando-se acertada a decisão monocrática que inadmitiu o recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 370 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, - RAI n. 1001046-87.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175044820258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Assente que esse, inclusive é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. ROL DO ART. 1015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO AFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. A jurisprudência desta Corte entende que o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial a violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, requisito para que o Órgão julgador possa verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não cumpridos os requisitos exigidos para o reconhecimento do prequestionamento ficto, permanece perfeitamente aplicável, ainda na vigência do CPC/2015, o óbice da Súmula 211/STJ. A Corte Especial, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A partir do mencionado julgamento, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado, deve ser realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado. A revisão da conclusão da Corte estadual de que não restou caracterizada a urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Da análise dos precedentes transcritos, extrai-se como premissa fundamental que a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, o agravante não demonstrou a presença de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica pode ser plenamente impugnada em sede de preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, oportunidade em que o tribunal poderá reexaminar a questão e, se for o caso, determinar a realização da prova pericial antes do julgamento do mérito recursal.

Não há risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, porquanto o tribunal, ao apreciar eventual preliminar de cerceamento de defesa, poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial indeferida.

A alegação de cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O cerceamento de defesa constitui vício processual que pode ser arguido em preliminar de apelação, sendo causa de nulidade da sentença quando efetivamente configurado.

O agravante não demonstrou que a ausência de impugnação imediata da decisão que indeferiu a prova pericial gerará prejuízo irreparável ou de difícil reparação, nem que tornará inútil o julgamento da questão em sede de apelação.

O artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
"as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, oportunidade em que o tribunal delas conhecerá".

Verifica-se, portanto, que o próprio legislador processual previu mecanismo específico para impugnação diferida das decisões interlocutórias não agraváveis, assegurando o direito da parte de submeter a questão ao reexame do tribunal.

A possibilidade de correção do eventual equívoco em momento posterior afasta a configuração de urgência que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto não há risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ausência de previsão legal para sua interposição, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do mesmo diploma legal, e não restou demonstrada a presença de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026